Tribunal: TJES
Processo: 5008744-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS ÚTEIS.
PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO
REFORMADA. INDI
SPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo BNDES contra decisão que determinou a indisponibilidade de imóvel em processo de falência do Banco Santos Neves S/A. O agravante alega que o imóvel lhe pertence desde 2003, em decorrência de consolidação de propriedade após sub-rogação legal, conforme art. 14 da Lei nº 9.365/1996, e que a decisão deve ser revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente; e (ii) determinar a legitimidade da indisponibilidade do imóvel, considerando a sub-rogação do BNDES nos direitos e garantias do Banco Santos Neves S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência deve seguir a regra geral do CPC/2015, sendo computado em dias úteis, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS e AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ). Preliminar rejeitada.

4)
A sub-rogação automática do BNDES nos créditos e garantias do Banco Santos Neves S/A é estabelecida pelo art. 14 da Lei nº 9.365/1996, reconhecendo-o como legítimo titular do crédito e da garantia fiduciária.

5)
O procedimento de consolidação da propriedade do imóvel seguiu o rito da Lei nº 9.514/1997, conferindo ao BNDES plena titularidade, legitimando, portanto, todos os atos de alienação e consolidação realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência é contado em dias úteis, conforme art. 219 do CPC/2015.

2. A sub-rogação automática do BNDES nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro decorre do art. 14 da Lei nº 9.365/1996, conferindo-lhe plena titularidade e legitimidade sobre o bem objeto de garantia fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, art. 219; Lei nº 9.365/1996, art. 14; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp n. 1.438.773/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008744-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

AGRAVADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS ÚTEIS.
PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO
REFORMADA. INDI
SPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo BNDES contra decisão que determinou a indisponibilidade de imóvel em processo de falência do Banco Santos Neves S/A. O agravante alega que o imóvel lhe pertence desde 2003, em decorrência de consolidação de propriedade após sub-rogação legal, conforme art. 14 da Lei nº 9.365/1996, e que a decisão deve ser revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o agravo de instrumento fora interposto tempestivamente; e (ii) determinar a legitimidade da indisponibilidade do imóvel, considerando a sub-rogação do BNDES nos direitos e garantias do Banco Santos Neves S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência deve seguir a regra geral do CPC/2015, sendo computado em dias úteis, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS e AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ). Preliminar rejeitada.

4)
A sub-rogação automática do BNDES nos créditos e garantias do Banco Santos Neves S/A é estabelecida pelo art. 14 da Lei nº 9.365/1996, reconhecendo-o como legítimo titular do crédito e da garantia fiduciária.

5)
O procedimento de consolidação da propriedade do imóvel seguiu o rito da Lei nº 9.514/1997, conferindo ao BNDES plena titularidade, legitimando, portanto, todos os atos de alienação e consolidação realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência é contado em dias úteis, conforme art. 219 do CPC/2015.

2. A sub-rogação automática do BNDES nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro decorre do art. 14 da Lei nº 9.365/1996, conferindo-lhe plena titularidade e legitimidade sobre o bem objeto de garantia fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, art. 219; Lei nº 9.365/1996, art. 14; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp n. 1.438.773/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008744-60.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
(Id. 8903358)
,
ver reformada a r. decisão (Id. 8913486) que, em sede de ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) o imóvel objeto da decisão impugnada jamais pertenceu à massa falida do Banco Santos Neves S.A., sendo de sua titularidade exclusiva, pois o adquiriu em razão de sub-rogação decorrente da inadimplência da devedora Carlos Lima Construtora S/A, conforme Cédula de Crédito Industrial nº 198/06207/01-0; (ii) a decisão que decretou a indisponibilidade do bem fora proferida de forma precipitada, sem a devida análise dos documentos que comprovam a sua titularidade sobre o imóvel, especialmente a matrícula nº 33.523, onde consta expressamente a consolidação da propriedade, muito antes da decretação da falência do Banco Santos Neves; (iii) a medida impugnada viola o direito de propriedade, garantido pelo inciso XXII do art. 5º da Constituição Federal, além de prejudicar terceiro de boa-fé que arrematou o imóvel em leilão público regular, conforme disciplinado pela Lei nº 9.514/97; (iv) os ex-sócios do Banco Santos Neves, ao alegarem falsamente a existência de bens pertencentes à massa falida, agem com litigância de má-fé, na medida em que o imóvel em questão nunca integrou o patrimônio da falida, tratando-se de tentativa clara de frustrar a execução de direitos regularmente constituídos pelo real proprietário; (v) a ausência de qualquer fundamento jurídico para a arrecadação do imóvel pela massa falida, que jamais teve a propriedade ou posse do bem, impõe a imediata revogação da indisponibilidade decretada, sob pena de causar grave lesão ao proprietário e ao terceiro arrematante, que adquiriram o bem de forma legítima e regular.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento (Id. 9439290).

Acórdão dando provimento ao agravo (ID 10964388).

Embargos de declaração (ID 11469368).

Acórdão dando provimento aos embargos para anular o julgamento do agravo (ID 13880129).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Gostaria antes mesmo dar a palavra à ínclita advogada, mas há uma circunstância
que eu desejo ponderar com o eminente relator, porque este
processo não consta no sistema ao lançamento do voto.
Eu, inclusive, não votei. O desembargador Júlio
também, já identifiquei, não votou. A questão é o lançamento no sistema, porque,
sem o lançamento no sistema, a mesa não pode reproduzir
o julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

O porquê disso aí, você não tem o voto disponível, nem o voto, nem o acórdão, como se resolve isso? E aí nós fomos exatamente procurar o pleno desse tribunal. E assim a gente faz o seguinte, taquigrafia está aqui, o voto está
aqui, que a taquigrafia tomará conhecimento de uma provável sustentação oral, e pronto. Os votos manifestados pelo voto de excelência pelo debagador Júlio irão para o mesmo fim, e aí é resolvido o problema.

E assim que o Tribunal Pleno tem agido, não foi à toa que eu fiz essa consulta, porque daremos exatamente a garantia. Esse processo, com as suas notas taquigráficas estarão no sistema com o resultado exatamente...

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Se o processo puder amanhã vir a ser lançado, de qualquer sorte, no sistema...

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Vai ser lançado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não vai haver prejuízo, só que se o julgamento encerrar na oportunidade, inicialmente, não vai haver o lançamento pela mesa.

Mas, então, com esse esclarecimento do eminente relator, concedo a palavra à doutora advogada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR

Vossa Excelência está, por favor?

*

A SRª ADVOGADA IRENI BELEM PRADO:-

Pela parte agravada, o Banco Santos Neves.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR
Da parte agravada? Agravada. Pois não. Vamos ouvi-la, por favor.

*

A SRª ADVOGADA IRENI BELEM PRADO:-

Excelentíssimo senhor presidente e demais membros desta colenda primeira câmara civil, ilustre representante do Ministério Público e todos aqueles que acompanham a sessão, boa tarde.

Muito objetivamente, são dois os pontos que merecem atenção nesse julgamento.

Em primeiro lugar, a respeito da tempestividade do recurso. Esse agravo de instrumento foi interposto com base na contagem do prazo processual em dias úteis. Enquanto a legislação falimentar, que é aplicável à espécie, ela contém previsão especial e específica de contagem em dias corridos, o que não foi observado pela parte agravante.

Não desconhecemos a existência de uma divergência jurisprudencial pontual a respeito dessa matéria. Todavia, o entendimento que tem prevalecido, inclusive nesta Câmara, em julgados de relatoria da excelentíssima desembargadora Janete e também do excelentíssimo desembargador Ewerton, é no sentido de que a contagem deve ser realizada em dias corridos, tal como preconiza a legislação especial, razão pela qual sustentamos preliminarmente a intempestividade do agravo de instrumento.

No mérito, por sua vez, esse recurso carrega um pedido que,
para além de prematuro, é extremamente perigoso à massa falida e, principalmente, à coletividade de credores que a compõe. O agravo se insurge contra uma decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Falência que determinou cautelarmente a indisponibilidade de um imóvel rural diante da justificada suspeita de que ele poderia compor e poderia estar sujeito a processamento nos autos da falência.

A medida cautelar, Excelências, foi somente no sentido de evitar a perda
do objeto dessa discussão, já que o BNDES, ora agravante, estaria levando esse mesmo imóvel a leilão. Foi então que a agravante interpôs
o agravo de instrumento, aduzindo ser ele o legítimo proprietário, o titular desse imóvel, em decorrência de sub-rogação de um crédito com fundamento no artigo 14 da Lei nº 9635 de 1996.

Todavia, Excelências, existem muitos elementos duvidosos a respeito desse crédito, que ainda não puderam ser minimamente explorados na origem. Nem a origem, nem o montante desse crédito estão claramente delimitados, em primeiro grau, e principalmente sequer se sabe se esse crédito já não se encontra definitivamente inscrito na ordem de pagamentos perante o juízo universal.

Então, a instrução probatória é manifestamente insuficiente. Permitir a liberação desse imóvel, cujo valor ultrapassa os 50 milhões de reais, seria impor aos credores dessa massa falida, que já se arrasta por tanto tempo, um risco muito sério e, principalmente, irreversível.

Gostaria de frisar, por fim, apenas, que nós estamos a falar de uma medida cautelatória plenamente reversível, que, como dito, é destinada a estabilizar a situação jurídica desse bem até que seja possível ao juízo de origem se pronunciar a respeito dessa propriedade adornada de tantos fatores complexos com juízo de certeza, mediante cognição exauriente.

Por essas razões, a massa falida requer, em um primeiro momento, de maneira preliminar, não seja conhecido o agravo de instrumento, dada a sua
nítida intempestividade, e, subsidiariamente, seja ele improvido, mantendo-se a decisão agravada, que nada faz além de resguardar o interesse da coletividade de credores.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a ínclita advogada pela sustentação oral. E passo a palavra
ao eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Pois não. Também parabenizo a doutora pela sustentação oral.

*

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Afirma a agravada que o recurso é manifestamente intempestivo, visto que que a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser realizada em dias corridos, conforme estabelece o inc. I do § 1º do art. 189 da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Falências).

Nesse sentido, considerando a ciência da decisão pelo agravante em 17/06/2024 e o prazo de 15 dias corridos, o
dies ad quem
para a interposição do recurso seria 02/07/2024, data em que, efetivamente, o agravo não fora protocolado, tendo sido apresentado apenas em 08/07/2024.

Nada obstante, a despeito do tema ainda ser controvertido nesta Câmara Cível, por coerência ao posicionamento externado em outros processos, hei por bem rejeitar a aventada intempestividade.

Observa-se que os precedentes que defendem a contagem em dias corridos se fundamentam no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, por sua natureza e especificidade, proporciona regulamentação mais adequada e justa ao caso concreto.

Sob esse aspecto, a aplicação da norma geral, em tais circunstâncias, poderia resultar em interpretação menos precisa, desconsiderando nuances e particularidades que a Lei nº 11.101/2005 pretendeu abordar, garantindo a eficácia do procedimento de forma alinhada com a intenção legislativa e as particularidades dos casos submetidos à apreciação judicial.

Ocorre que, tal entendimento tem aplicação, salvo melhor juízo, restrita a atos que, apesar de desenvolvidos no bojo do processo falimentar, referem-se diretamente à relação material de liquidação e execução coletivas, razão pela qual é necessário fazer a devida distinção com os prazos processuais, sobretudo quando não tratados especificamente pela lei especial, como ocorre com os prazos para interposição de recursos, os quais devem seguir a
regra processual geral
, ou seja, o inciso I do artigo 189 do CPC.

A propósito, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE.
1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTATO EM DIAS ÚTEIS – PRÉVIA ORDEM DE PAGAMENTO DO QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO IMPUGNADO – PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ORDEM DE RESERVA DE CRÉDITO – CREDOR RETARDATÁRIO QUE NÃO JUNTOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15” (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023). Preliminar de intempestividade rejeitada;
2. Na decisão agravada, o douto Juízo de origem determinou a reserva, até ulterior deliberação, do valor correspondente à alienação de imóvel, por força do decidido nos autos de Embargos de Terceiro, o qual foi oposto com fulcro na Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”; 3. Os embargos de terceiro acima mencionados foram acolhidos, com o reconhecimento da turbação da posse e a determinação da remoção da restrição que pairava sobre o bem quando do ajuizamento da demanda; 4. A procedência dos embargos de terceiro limita-se ao levantamento da restrição judicial, de modo que não tem natureza condenatória, ou seja, não se presta a condenar a parte passiva à restituição do bem, inexistindo direito líquido de crédito; 5. A decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que houvesse impugnação. Então, como o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à decisão ora recorrida, deveria ter preenchido os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98 daquele diploma normativo, mas assim não o fez; 6. Recurso conhecido e provido. Ordem de reserva de crédito afastada. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012146-23.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2023)

Rejeito a preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Eminente Relator, anotei um pedido de vista para examinar essa matéria na preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Vossa Excelência gostaria que adiantasse ao menos?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência rejeitou a preliminar de intempestividade?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Certo.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

E estaria pedindo vista em relação a essa matéria, a de conhecer ou não do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Mas gostaria de deixar assentado, Presidente, de qualquer forma, que estou aqui provendo o recurso. E o faço que a sub-rogação automática do BNDS nos testes de garantia do Banco Santos Neves, inclusive avançar para o mérito, se for o caso.

MÉRITO.

O objeto controvertido do agravo é a decisão que, no bojo da ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523 no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES.

O BNDES, aqui agravante, argumenta que muito antes da decretação da falência e da formação da massa falida,
em 2011
, a titularidade do imóvel lhe fora transferida em procedimento de consolidação de propriedade,
em 2003
, conforme consta da matrícula nº 33.523, após a sub-rogação legal do crédito estampado em Cédula de Crédito Industrial (nº 198/06207/01-0) com garantia hipotecária, firmada com a sociedade empresária Carlos Lima Construtora S/A.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, em 19 de julho de 1991, o recorrente formalizou com o Banco Santos Neves Contrato de Abertura de Crédito, no qual o falido figurou como agente financeiro intermediário para a concessão de crédito para financiamento de projetos junto aos beneficiários finais.

Em outras palavras, o contrato estabelecera que o Banco Santos Neves atuaria na qualidade de agente repassador dos recursos do BNDES, viabilizando operações de financiamento a uma ampla gama de empresas e projetos, que de outra forma não teriam acesso direto aos recursos da instituição financeira pública.

No exercício de suas funções de agente financeiro, o falido concedeu, em 11 de janeiro de 1999, financiamento em favor da sociedade empresária Carlos Lima Construtora S.A., no valor histórico de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Esse financiamento fora formalizado por meio da Cédula de Crédito Industrial nº 198/06207/01-0-BNDES AUTOMÁTICO.

A operação fora garantida pela alienação fiduciária do imóvel litigioso, que era de propriedade da beneficiária, conforme previsto na Cláusula 12 da cédula de crédito.

Assim, desde o momento da constituição da garantia, o imóvel ficou vinculado ao cumprimento das obrigações assumidas pela devedora fiduciante.

Confira-se:

Ocorre que, em 1º de agosto de 2001, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves, o que ensejou a sub-rogação legal do BNDES nos créditos e garantias constituídos em favor do banco liquidado (substituição do credor), nos termos do artigo 14 da Lei 9.365/1996:

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, estes sub-rogar-se-ão automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.

Trata-se, segundo a jurisprudência do STJ,
“
de uma sub-rogação sui generis, pois não há o cumprimento da obrigação por terceiro, que se sub-roga na posição de credor. Na realidade, os valores repassados ao devedor já pertenciam, originariamente, ao sub-rogado. Por se tratar de sub-rogação legal ela é imposta ao credor e ao devedor, isto é, independe da vontade das partes, que a ela não podem se opor.
”
(REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Segue a ementa de julgamento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A presente ação de consignação em pagamento foi proposta com base na recusa do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
3. Nos termos da Lei nº 9.365/1996, com a liquidação extrajudicial de instituição que funciona como agente financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, os créditos constituídos em favor do agente, decorrentes de operações de repasse, são transmitidos automaticamente, por sub-rogação, ao banco ou agência de fomento.
4. Os depósitos realizados nos autos e levantados pelo credor originário, com autorização judicial, devem ser reputados válidos, pois o réu tinha a aparência de credor e o pagamento foi feito de boa-fé. 5. Com a quitação parcial, a ação de consignação em pagamento deve prosseguir em relação aos valores controversos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

No caso, a sub-rogação fora averbada na matrícula nº 33.523 em 13 de agosto de 2003, ou seja, oito anos antes da decretação da falência, conferindo ao recorrente o pleno direito sobre o crédito e a garantia fiduciária.

Nessa conjuntura, verificado o descumprimento das obrigações contratuais pela empresa devedora (Carlos Lima Construtora S.A.), o agravante iniciou o processo de consolidação da propriedade do imóvel em 14 de julho de 2005, conforme procedimento previsto na Lei 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de imóveis (Id. 8914098).

A notificação extrajudicial fora encaminhada ao devedor e, após esgotado o prazo legal sem a purgação da mora, fora requerido, junto ao Cartório de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES, em 16 de junho de 2021, a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 33.532, conforme previsto no § 7º do art. 26 da referida lei.

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Após a regularização de todos os gravames pendentes, a propriedade do imóvel fora definitivamente consolidada em favor do BNDES, em 23 de fevereiro de 2024, com a averbação correspondente na matrícula do imóvel (Id. 8913511), momento a partir do qual passou a ser o proprietário pleno e exclusivo do bem.

Em seguida, procedeu à alienação do imóvel por meio de leilão público, realizado em 24 de abril de 2024, conforme determina o art. 27 da Lei nº 9.514/1997
1
, sendo o imóvel arrematado pelo valor de R$ 54.287.000,00 pela sociedade empresária Pedra Azul Administradora de Bens Ltda (Id. 8914099).

É incontestável, à luz do direito de sub-rogação previsto no artigo 14 da Lei 9.365/1996, bem como do procedimento legal de consolidação da propriedade estabelecido pelo § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/1997, que o recorrente, na qualidade de sucessor do crédito e da garantia fiduciária, é o único proprietário legítimo do imóvel em questão.

A Massa Falida, por sua vez, jamais deteve qualquer direito sobre o bem, que desde 2003 se encontra alienado fiduciariamente ao BNDES.

Portanto, é imperiosa a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade do imóvel, pois, ao se sub-rogar nos direitos do banco falido, o BNDES adquiriu não apenas o crédito originário, mas também a plena titularidade da garantia fiduciária constituída, sendo, portanto, o único legitimado a dispor do bem.

Com efeito, tal situação legitima todos os atos de consolidação e alienação realizados, conforme previsão legal, sem qualquer prejuízo à Massa Falida ou a terceiros, devendo o imóvel ser excluído do processo falimentar e ser mantido como patrimônio do recorrente ou do adquirente de boa-fé, como resultado do leilão público regularmente realizado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra.

1
Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pois não.

De qualquer sorte voto em sequência e, respeitosamente, peço vista dos autos na preliminar, inclusive com o encaminhamento do feito ao gabinete com as notas taquigráficas contemplando a sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Perfeito.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 07/04/2026

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Diante da minha suspeição no presente feito, os autos irão com vista para o eminente Desembargador Eder Pontes da Silva para a compor o quórum.

*

con

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Declaro a minha suspeição.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Declaro a minha suspeição.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Respeitosamente, peço vista.

Rfv
*

DATA DA SESSÃO: 09-06-2026

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, pretendendo a reforma da
decisão que, nos autos da ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito, deu provimento ao recurso, para
revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de

Serra.

Foi acompanhado pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho averbou suspeição por motivo de foro íntimo.

Assim, os autos vieram com vista para o meu gabinete.

1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

No que tange à tempestividade recursal, acompanho o Relator na rejeição da preliminar arguida pela agravada.

Embora a Lei nº 11.101/2005 (art. 189, § 1º, I) estabeleça a contagem de prazos em dias corridos, esta regra deve ser interpretada à luz da natureza do ato processual.

Tratando-se de interposição de recurso — ato tipicamente processual e não material da liquidação — incide a regra geral do Código de Processo Civil (art. 219), que impõe a contagem em dias úteis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme os precedentes citados no voto do Relator (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS e AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ), entendimento este que garante a segurança jurídica e a uniformidade do sistema recursal.

Assim, é tempestivo o recurso ora em exame.

2. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia diz respeito à indisponibilidade de imóvel que, em tese, integraria o acervo da Massa Falida.

Todavia, a prova documental constante da matrícula nº 33.523 (Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES) demonstra realidade diversa.

Restou comprovado que o BNDES sub-rogou-se legalmente nos créditos e garantias do Banco Santos Neves S/A, por força do art. 14 da Lei nº 9.365/1996.

Trata-se de sub-rogação
ope legis
e automática em razão da liquidação extrajudicial do agente financeiro intermediário.

A cronologia dos fatos reforça a tese do recorrente:

2003:
Averbação da sub-rogação na matrícula do imóvel, oito anos antes da quebra.

2005:
Início da consolidação da propriedade por inadimplemento da devedora fiduciante.

2024:
Consolidação definitiva e posterior leilão público a terceiro de boa-fé.

Nesse contexto, o imóvel jamais integrou o patrimônio disponível da Massa Falida, pois estava alienado fiduciariamente ao BNDES muito antes da decretação da falência.

O patrimônio afetado à garantia fiduciária não se confunde com o ativo da massa, especialmente quando a titularidade fiduciária já havia sido transferida ao banco de fomento por imperativo legal.

Portanto, a manutenção da indisponibilidade constitui gravame indevido sobre bem de terceiro, alheio à execução coletiva, ferindo o direito de propriedade e a segurança dos atos jurídicos perfeitos realizados sob a égide da Lei nº 9.514/1997.

Em face do exposto, acompanho o eminente Relator para:

(i)
REJEITAR
a preliminar de intempestividade; e

(ii)
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a ordem de indisponibilidade incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 33.523 no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Afirma a agravada que o recurso é manifestamente intempestivo, visto que que a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser realizada em dias corridos, conforme estabelece o inc. I do § 1º do art. 189 da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Falências).

Nesse sentido, considerando a ciência da decisão pelo agravante em 17/06/2024 e o prazo de 15 dias corridos, o
dies ad quem
para a interposição do recurso seria 02/07/2024, data em que, efetivamente, o agravo não fora protocolado, tendo sido apresentado apenas em 08/07/2024.

Nada obstante, a despeito do tema ainda ser controvertido nesta Câmara Cível, por coerência ao posicionamento externado em outros processos, hei por bem rejeitar a aventada intempestividade.

Observa-se que os precedentes que defendem a contagem em dias corridos se fundamentam no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, por sua natureza e especificidade, proporciona regulamentação mais adequada e justa ao caso concreto.

Sob esse aspecto, a aplicação da norma geral, em tais circunstâncias, poderia resultar em interpretação menos precisa, desconsiderando nuances e particularidades que a Lei nº 11.101/2005 pretendeu abordar, garantindo a eficácia do procedimento de forma alinhada com a intenção legislativa e as particularidades dos casos submetidos à apreciação judicial.

Ocorre que, tal entendimento tem aplicação, salvo melhor juízo, restrita a atos que, apesar de desenvolvidos no bojo do processo falimentar, referem-se diretamente à relação material de liquidação e execução coletivas, razão pela qual é necessário fazer a devida distinção com os prazos processuais, sobretudo quando não tratados especificamente pela lei especial, como ocorre com os prazos para interposição de recursos, os quais devem seguir a
regra processual geral
, ou seja, o inciso I do artigo 189 do CPC.

A propósito, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE.
1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTATO EM DIAS ÚTEIS – PRÉVIA ORDEM DE PAGAMENTO DO QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO IMPUGNADO – PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ORDEM DE RESERVA DE CRÉDITO – CREDOR RETARDATÁRIO QUE NÃO JUNTOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15” (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023). Preliminar de intempestividade rejeitada;
2. Na decisão agravada, o douto Juízo de origem determinou a reserva, até ulterior deliberação, do valor correspondente à alienação de imóvel, por força do decidido nos autos de Embargos de Terceiro, o qual foi oposto com fulcro na Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”; 3. Os embargos de terceiro acima mencionados foram acolhidos, com o reconhecimento da turbação da posse e a determinação da remoção da restrição que pairava sobre o bem quando do ajuizamento da demanda; 4. A procedência dos embargos de terceiro limita-se ao levantamento da restrição judicial, de modo que não tem natureza condenatória, ou seja, não se presta a condenar a parte passiva à restituição do bem, inexistindo direito líquido de crédito; 5. A decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que houvesse impugnação. Então, como o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à decisão ora recorrida, deveria ter preenchido os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98 daquele diploma normativo, mas assim não o fez; 6. Recurso conhecido e provido. Ordem de reserva de crédito afastada. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012146-23.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2023)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O objeto controvertido do agravo é a decisão que, no bojo da ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523 no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES.

O BNDES, aqui agravante, argumenta que muito antes da decretação da falência e da formação da massa falida,
em 2011
, a titularidade do imóvel lhe fora transferida em procedimento de consolidação de propriedade,
em 2003
, conforme consta da matrícula nº 33.523, após a sub-rogação legal do crédito estampado em Cédula de Crédito Industrial (nº 198/06207/01-0) com garantia hipotecária, firmada com a sociedade empresária Carlos Lima Construtora S/A.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, em 19 de julho de 1991, o recorrente formalizou com o Banco Santos Neves Contrato de Abertura de Crédito, no qual o falido figurou como agente financeiro intermediário para a concessão de crédito para financiamento de projetos junto aos beneficiários finais.

Em outras palavras, o contrato estabelecera que o Banco Santos Neves atuaria na qualidade de agente repassador dos recursos do BNDES, viabilizando operações de financiamento a uma ampla gama de empresas e projetos, que de outra forma não teriam acesso direto aos recursos da instituição financeira pública.

No exercício de suas funções de agente financeiro, o falido concedeu, em 11 de janeiro de 1999, financiamento em favor da sociedade empresária Carlos Lima Construtora S.A., no valor histórico de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Esse financiamento fora formalizado por meio da Cédula de Crédito Industrial nº 198/06207/01-0-BNDESAUTOMÁTICO.

A operação fora garantida pela alienação fiduciária do imóvel litigioso, que era de propriedade da beneficiária, conforme previsto na Cláusula 12 da cédula de crédito.

Assim, desde o momento da constituição da garantia, o imóvel ficou vinculado ao cumprimento das obrigações assumidas pela devedora fiduciante.

Confira-se:

Ocorre que, em 1º de agosto de 2001, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves, o que ensejou a sub-rogação legal do BNDES nos créditos e garantias constituídos em favor do banco liquidado (substituição do credor), nos termos do artigo 14 da Lei 9.365/1996:

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, estes sub-rogar-se-ão automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.

Trata-se, segundo a jurisprudência do STJ,
“
de uma sub-rogação sui generis, pois não há o cumprimento da obrigação por terceiro, que se sub-roga na posição de credor. Na realidade, os valores repassados ao devedor já pertenciam, originariamente, ao sub-rogado. Por se tratar de sub-rogação legal ela é imposta ao credor e ao devedor, isto é, independe da vontade das partes, que a ela não podem se opor.
”
(REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Segue a ementa de julgamento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A presente ação de consignação em pagamento foi proposta com base na recusa do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
3. Nos termos da Lei nº 9.365/1996, com a liquidação extrajudicial de instituição que funciona como agente financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, os créditos constituídos em favor do agente, decorrentes de operações de repasse, são transmitidos automaticamente, por sub-rogação, ao banco ou agência de fomento.
4. Os depósitos realizados nos autos e levantados pelo credor originário, com autorização judicial, devem ser reputados válidos, pois o réu tinha a aparência de credor e o pagamento foi feito de boa-fé. 5. Com a quitação parcial, a ação de consignação em pagamento deve prosseguir em relação aos valores controversos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

No caso, a sub-rogação fora averbada na matrícula nº 33.523 em 13 de agosto de 2003, ou seja, oito anos antes da decretação da falência, conferindo ao recorrente o pleno direito sobre o crédito e a garantia fiduciária.

Nessa conjuntura, verificado o descumprimento das obrigações contratuais pela empresa devedora (Carlos Lima Construtora S.A.), o agravante iniciou o processo de consolidação da propriedade do imóvel em 14 de julho de 2005, conforme procedimento previsto na Lei 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de imóveis (Id. 8914098).

A notificação extrajudicial fora encaminhada ao devedor e, após esgotado o prazo legal sem a purgação da mora, fora requerido, junto ao Cartório de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES, em 16 de junho de 2021, a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 33.532, conforme previsto no § 7º do art. 26 da referida lei.

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Após a regularização de todos os gravames pendentes, a propriedade do imóvel fora definitivamente consolidada em favor do BNDES, em 23 de fevereiro de 2024, com a averbação correspondente na matrícula do imóvel (Id. 8913511), momento a partir do qual passou a ser o proprietário pleno e exclusivo do bem.

Em seguida, procedeu à alienação do imóvel por meio de leilão público, realizado em 24 de abril de 2024, conforme determina o art. 27 da Lei nº 9.514/1997
1
, sendo o imóvel arrematado pelo valor de R$ 54.287.000,00 pela sociedade empresária Pedra Azul Administradora de Bens Ltda (Id. 8914099).

É incontestável, à luz do direito de sub-rogação previsto no artigo 14 da Lei 9.365/1996, bem como do procedimento legal de consolidação da propriedade estabelecido pelo § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/1997, que o recorrente, na qualidade de sucessor do crédito e da garantia fiduciária, é o único proprietário legítimo do imóvel em questão.

A Massa Falida, por sua vez, jamais deteve qualquer direito sobre o bem, que desde 2003 se encontra alienado fiduciariamente ao BNDES.

Portanto, é imperiosa a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade do imóvel, pois, ao se sub-rogar nos direitos do banco falido, o BNDES adquiriu não apenas o crédito originário, mas também a plena titularidade da garantia fiduciária constituída, sendo, portanto, o único legitimado a dispor do bem.

Com efeito, tal situação legitima todos os atos de consolidação e alienação realizados, conforme previsão legal, sem qualquer prejuízo à Massa Falida ou a terceiros, devendo o imóvel ser excluído do processo falimentar e ser mantido como patrimônio do recorrente ou do adquirente de boa-fé, como resultado do leilão público regularmente realizado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para revogar a ordem de
indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona d
e
Serra
.

1
Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5008744-60.2024.8.08.0000

RELATOR : DES.

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

RECORRIDOS
:
BANCO SANTOS NEVES S.A. - FALIDO

VOTO VISTA

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, pretendendo a reforma da
decisão que, nos autos da ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito, deu provimento ao recurso, para
revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de

Serra.

Foi acompanhado pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho averbou suspeição por motivo de foro íntimo.

Assim, os autos vieram com vista para o meu gabinete.

1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

No que tange à tempestividade recursal, acompanho o Relator na rejeição da preliminar arguida pela agravada.

E
mbora a Lei nº 11.101/2005 (art. 189, § 1º, I) estabeleça a contagem de prazos em dias corridos,
esta
regra deve ser interpretada à luz da natureza do ato processual.

Tratando-se de interposição de recurso — ato tipicamente processual e não material da liquidação — incide a regra geral do Código de Processo Civil (art. 219), que impõe a contagem em dias úteis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme os precedentes citados no voto do Relator (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS e AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ), entendimento este que garante a segurança jurídica e a uniformidade do sistema recursal.

Assim, é tempestivo o recurso ora em exame.

2. DO MÉRITO

No mérito, a
controvérsia diz respeito à i
ndisponibilidade de imóvel que, em tese, integraria o acervo da Massa Falida.

Todavia, a prova documental constante da matrícula nº 33.523 (Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES) demonstra realidade diversa.

Restou
com
provado que o BNDES sub-rogou-se legalmente nos créditos e garantias do Banco Santos Neves S/A, por força do art. 14 da Lei nº 9.365/1996.

Trata-se de sub-rogação
ope legis
e automática em razão da liquidação extrajudicial do agente financeiro intermediário.

A cronologia dos fatos reforça a tese do recorrente:

2003:
Averbação da sub-rogação na matrícula do imóvel, oito anos antes da quebra.

2005:
Início da consolidação da propriedade por inadimplemento da devedora fiduciante.

2024:
Consolidação definitiva e posterior leilão público a terceiro de boa-fé.

Nesse contexto, o
imóvel jamais integrou o patrimônio disponível da Massa Falida, pois estava alienado fiduciariamente ao BNDES muito antes da decretação da falência.

O patrimônio afetado à garantia fiduciária não se confunde com o ativo da massa, especialmente quando a titularidade fiduciária já havia sido transferida ao banco de fomento por imperativo legal.

Portanto, a manutenção da indisponibilidade constitui gravame indevido sobre bem de terceiro, alheio à execução coletiva, ferindo o direito de propriedade e a segurança dos atos jurídicos perfeitos realizados sob a égide da Lei nº 9.514/1997.

Em face do exposto, acompanho o eminente Relator para:

(i)
REJEITAR
a preliminar de intempestividade; e

(ii)
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a ordem de indisponibilidade incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 33.523 no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008744-60.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Advogado: EDUARDO PONTIERI - OAB SP234635, CYNTHIA MARIA IDALGO RUIZ QUINTA DOS SANTOS - OAB RJ188197

RECORRIDO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

Advogado: TAREK MOYSES MOUSSALLEM - OAB ES8132-A, DIOGO DE SOUZA SALGADO ROCHA - OAB ES18068, RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - OAB ES9374-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
do
BANCO SANTOS NEVES S/A,
cujo
decisum

“determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra”
.

Com efeito, a despeito de haver vislumbrado, em Sessão pretérita, a possibilidade de atuar no julgamento da presente Ação Judicial, certo é que
diante do pedido de vista, pude analisar os autos com maior precisão, tendo identificado supervenientemente circunstância que conduz este Subscritor a averbar
suspeição por motivo de foro íntimo
, o que faço com arrimo no
§ 1º, do artigo 145, do Código de Processo Civil
, e no
artigo 39,
caput
, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, guardando coerência com julgamentos distintos, neste particular
.

É como me pronuncio
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador